Tribunal: TJES
Processo: 5010358-10.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010358-10.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ROSANA BRASIL PERUCH
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PARTO NORMAL. IMPEDIMENTO DE MÉDICA PARTICULAR EM HOSPITAL CREDENCIADO. AUSÊNCIA DE REDE EFETIVA PARA O PROCEDIMENTO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$20.000,00 à beneficiária, gestante em 35ª semana, em razão da negativa de permitir o acesso de médica particular ao hospital credenciado para realização de parto normal.

2.A recorrente sustenta que a autora escolheu, por vontade própria, profissional não cooperado e que a rede credenciada era suficiente, inexistindo falha na prestação do serviço.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a restrição imposta pela operadora, ao impedir a atuação de profissional particular, configurou falha na prestação do serviço e violação aos direitos da consumidora; e (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação é de consumo, incidindo o CDC (art. 14), que impõe responsabilidade objetiva à operadora de saúde.

5. Restou comprovado, por relatório da própria requerida, que a taxa de partos cesarianos em sua rede credenciada no município de Linhares atinge 95%, o que, na prática, inviabiliza o acesso ao parto normal, apesar de contratualmente previsto.

6. A negativa de permitir o ingresso de médica particular contratada pela gestante no único hospital conveniado, configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da livre escolha do profissional de saúde.

7. O dano moral é in re ipsa, resultante da conduta ilícita da operadora ao impor obstáculo indevido à consumidora em momento de extrema vulnerabilidade física e emocional.

8. Todavia, o valor fixado em R$20.000,00 mostra-se excessivo. Considerando a natureza do dano, a extensão do sofrimento e os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais, o montante deve ser reduzido para R$10.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“É ilícita a conduta da operadora de plano de saúde que impede o ingresso de médica particular contratada pela beneficiária, configurando falha na prestação do serviço e ensejando indenização por dano moral.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5010358-10.2024.8.08.0030

RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDAS: ROSANA BRASIL PERUCH

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FAVARO CAMATA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PARTO NORMAL. IMPEDIMENTO DE MÉDICA PARTICULAR EM HOSPITAL CREDENCIADO. AUSÊNCIA DE REDE EFETIVA PARA O PROCEDIMENTO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$20.000,00 à beneficiária, gestante em 35ª semana, em razão da negativa de permitir o acesso de médica particular ao hospital credenciado para realização de parto normal.

2.A recorrente sustenta que a autora escolheu, por vontade própria, profissional não cooperado e que a rede credenciada era suficiente, inexistindo falha na prestação do serviço.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a restrição imposta pela operadora, ao impedir a atuação de profissional particular, configurou falha na prestação do serviço e violação aos direitos da consumidora; e (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação é de consumo, incidindo o CDC (art. 14), que impõe responsabilidade objetiva à operadora de saúde.

5. Restou comprovado, por relatório da própria requerida, que a taxa de partos cesarianos em sua rede credenciada no município de Linhares atinge 95%, o que, na prática, inviabiliza o acesso ao parto normal, apesar de contratualmente previsto.

6. A negativa de permitir o ingresso de médica particular contratada pela gestante no único hospital conveniado, configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da livre escolha do profissional de saúde.

7. O dano moral é in re ipsa, resultante da conduta ilícita da operadora ao impor obstáculo indevido à consumidora em momento de extrema vulnerabilidade física e emocional.

8. Todavia, o valor fixado em R$20.000,00 mostra-se excessivo. Considerando a natureza do dano, a extensão do sofrimento e os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais, o montante deve ser reduzido para R$10.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“É ilícita a conduta da operadora de plano de saúde que impede o ingresso de médica particular contratada pela beneficiária, configurando falha na prestação do serviço e ensejando indenização por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98, CF/1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
proposta por
Rosana Brasil Peruch
em face da
Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico
na qual a autora narra, brevemente, ser beneficiária do plano de saúde da requerida, com cobertura "hospitalar com obstetrícia” e encontrava-se em estado gestacional avançado (35 semanas), com desejo de realizar o parto normal. Aduz que a rede credenciada da requerida no município de Linhares possui uma taxa de partos cesarianos superior a 95%, conforme relatório fornecido pela própria operadora, o que, na prática, inviabiliza a opção pelo parto normal. Informa que, diante da falha na rede, contratou equipe médica particular (Dra. Bárbara Castro Alves) para a realização do procedimento, contudo, a requerida proibiu unilateralmente o acesso de médicos não cooperados ao Hospital Unimed Linhares, o único hospital conveniado ao plano na região. Requer, assim, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID 14603709), a ré defende que a negativa decorre de regras contratuais e operacionais, argumentando que a realização de partos por profissionais não credenciados comprometeria a gestão do plano e os termos contratuais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 14603850):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Morais à autora, no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14603857), reiterando suas teses de que a escolha foi por livre iniciativa da recorrida, que a rede é suficiente e que a situação não configura dano moral.

Contrarrazões apresentadas ao ID 14603862, objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 14603858 e 14603859.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença.

A tese principal da recorrente é que a recorrida optou por "livre escolha" por um médico não credenciado e, portanto, não há falha na prestação dos serviços a justificar o pedido de compensação por danos morais.

Essa tese não merece prosperar.

A autora fundamentou sua pretensão inicial não na mera conveniência, mas na inexistência prática do serviço contratado (parte normal) na rede credenciada. Para tanto, anexa o "Relatório de Cirurgias Cesáreas e Parte Normal Ano Base 2023" (ID 14603687, págs. 3 e 5), emitido pela própria recorrente.

O referido documento é prova inconteste. Dos 162 partos realizados pelos médicos cooperados em Linhares no ano de 2023, 154 foram cesarianas e apenas 8 (oito) foram partos normais (via vaginal).

A requerida desejava um parto normal, procedimento recomendado pela OMS e garantido pelo seu plano. Contudo, a rede da recorrente apresentou uma taxa de 95% de cesáreas.

Tal percentual demonstra que a opção pelo parto normal, embora contratualmente prevista, era quase que nula na prática junto aos cooperados. Ademais, é direito da gestante escolher a via de parto e o profissional que a acompanhará.

Corroboro o entendimento do juízo sentenciante, que bem observado:

A Constituição Federal assegura, no art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo extensivo às entidades privadas que atuam nesse campo. No caso em tela, o direito à escolha do profissional que conduzirá o parto é protegido pelas normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O direito de escolher a via de parto e o profissional responsável é fundamental para garantir segurança à gestante e ao bebê, especialmente em situações como a presente, onde a taxa de partos normais entre os médicos conveniados é extremamente baixa. A proibição imposta pela requerida configura prática abusiva, violando os princípios da boa-fé contratual e da vulnerabilidade do consumidor.

(...)

O contrato firmado entre as partes inclui cobertura obstétrica, o que abrange o custeio do parto, independentemente do profissional que o realize. A negativa de autorizar a entrada da médica particular contratada fere o direito da autora de receber o atendimento de sua escolha no momento do parto, configurando descumprimento contratual e ofensa à dignidade da consumidora.

No presente caso, observo que, em momento delicado próximo ao parto, a autora foi obrigada a se dirigir para hospital particular para realizar o parto com a sua médica contratada. Contudo, o processo não possui como objeto o reembolso de despesas médicas, podendo tal pedido ser objeto de ação própria.

Ora, não obstante a combatividade da recorrente, não há como enquadrar a situação vivenciada pela recorrida como um mero descumprimento contratual.

A autora/recorrida esteve em momento de extrema vulnerabilidade física e psicológica (35 semanas de gestação). A angústia de não saber se teria seu direito ao parto normal respeitado, a necessidade de buscar a tutela judicial para garantir um procedimento coberto pelo plano ultrapassaram, em muito, o dissabor cotidiano.

A recorrente impôs à recorrida um obstáculo injusto e ilegal, violando os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, fundamentos do Código de Defesa do Consumidor. O dano, neste caso, é in re ipsa , decorrendo da própria conduta ilícita da operadora.

A sentença, ao considerar o dano moral, agiu com acerto.

Contudo, em relação ao quantum indenizatório, ouso divergir. Explico.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n. 845001/MG).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

A indenização associada ao dano moral pretende compensar ou mitigar o sofrimento experimentado pela vítima, considerando, para tanto, os sentimentos que resultam do ilícito civil, como as angústias, dores, aflições, constrangimentos e, enfim, as situações vexatórias em geral, impondo- se ao seu responsável pena pecuniária pelo mal causado.

Buscando inibir distorções e evitar quantificações inexpressivas ou exageradas, considero que o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) expressa aptidão para servir de indenização pela repercussão moralmente danosa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser atualizado com juros e correção monetária a partir da data da sentença, na forma do art. 406, do Código Civil.

Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)